Tribunal: TJES
Processo: 5010055-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010055-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GENES DE MOURA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa.

2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado.

3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo.

4. A informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado

GENES DE MOURA SILVA
, indeferiu o pedido ministerial referente a atualização dos autos do processo executivo quanto à informação acerca do trânsito em julgado das condenações proferidas em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que cabe ao Juízo da Execução atualizar os dados do processo de execução, incluindo a requisição das certidões de trânsito em julgado.

Afirma que “
a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação, à título exemplificativo
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo a determinar que o Juízo da Execução proceda a atualização dos dados quanto ao trânsito em julgado.

Sem contrarrazões do apenado, embora devidamente intimado.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7336626), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
GENES DE MOURA SILVA
, indeferiu o pedido ministerial referente a atualização dos autos do processo executivo quanto à informação acerca do trânsito em julgado das condenações proferidas em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que cabe ao Juízo da Execução atualizar os dados do processo de execução, incluindo a requisição das certidões de trânsito em julgado.

Afirma que “
a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação, à título exemplificativo
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo a determinar que o Juízo da Execução proceda a atualização dos dados quanto ao trânsito em julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução:

Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:

(...)

VII – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;

A seu turno, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa.

É certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado.

Ocorre que, no caso em tela, tendo em vista que se trata de guia de execução provisória, quando da expedição desse documento, ainda não se tinha a data de eventual trânsito em julgado para acusação e para a defesa, informação que somente será possível aferir após o decurso do prazo recursal das partes.

Firmadas tais premissas, embora reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a el
e
a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo.

Nesse contexto, destaco que a informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios:

Súmula nº 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em caso idêntico ao presente, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEVER DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE APRESENTAR CÓPIA DO DOCUMENTO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE CONHECIMENTO DE DAS EXECUÇÕES PENAIS. FLUXOS DEFINIDOS PELO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado. 2. Em conformidade com o art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ, "O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º". Formar o processo a partir das peças implica em determinar que elas sirvam de base informativa e não, necessariamente, que o processo as contenha fisicamente. 3. O art. 2º do Ato Normativo Conjunto 001/2019, assim, prevê que "Para cada indivíduo será formado um único processo de execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução". Logo, são as informações concernentes ao apenado que importam aos atores processuais. 4. Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no art. 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas). 5. Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o MP tem acesso). No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças. 6. O MP deve ter acesso aos dados contidos nos documentos listados no art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ. No entanto, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos, é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles. Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo Recorrido observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do art. 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008269-41.2023.8.08.0000, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA PROCEDER À CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO 113/2010, DO CNJ. ATO NORMATIVO CONJUNTO 001/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DE CONHECIMENTO A CORRETA INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO. 1. A guia de execução penal, elaborada pelo Juízo de Conhecimento, é o documento inaugural do processo de execução, que, anexado a outros documentos obrigatórios, será remetido ao Juízo das Execuções Penais para que este dê início ao cumprimento da pena. 2. Nada obstante, há hipóteses em que, no momento da elaboração do referido documento, não há informações sobre o trânsito em julgado em definitivo. 3. De acordo com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, em seu item “2.2.1.2. Aditamentos e retificações das guias de recolhimento”, caberá ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento eventuais informações supervenientes a respeito do trânsito em julgado da condenação.
4. Se o Juízo da Execução é o responsável por formar o processo de execução penal, infere-se que, dentre as suas incumbências, está o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena, razão pela qual deverá certificar se a guia de execução penal contém todas as informações exigidas em lei e nas normativas do CNJ e deste eg. Tribunal sobre o tema, devendo, quando for o caso, obter do Juízo de Conhecimento os dados necessários ao preenchimento correto da competente guia. 5
. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008573-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2023)

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, anulando-se a decisão recorrida de modo a determinar que o Juízo da Execução diligencie junto ao Juízo do conhecimento para obtenção das informações acerca do trânsito em julgado.

É como voto.